Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701656-27.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: M. G. A. REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA ARAUJO AQUINO DESPACHO Esta Presidência, em despacho de ID 24808804, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos ao órgão julgador, considerando a divergência entre o decidido no acórdão recorrido e o precedente do Tema 128 da lista de repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. A turma julgadora refutou o juízo de retratação (ID 25945814), situação que ensejou a remessa dos autos à Corte Superior (ID 26104738). O STJ devolveu o feito à origem, tendo em vista o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.240.999/SP (Tema 1.074 – “É inconstitucional a exigência de inscrição do Defensor Público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil”) (ID 30065022). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no recurso guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. No bojo do apelo constitucional, o DISTRITO FEDERAL busca reverter sua condenação em honorários sucumbenciais fixados em favor da DEFENSORIA PÚBLICA. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar citada matéria, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019